Tribunal: TJDFT
Processo: 0721226-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721226-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JILDENI MARIA DA SILVA DE SOUSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo no 0727916-74.2025, que revogou as medidas protetivas de urgência. Em sua petição (Id 72278779), sustenta a reclamante que o Magistrado de origem revogou as medidas protetivas de urgência, por entender inexistente fato novo que justificasse a sua manutenção. Alega que “a decisão judicial subverteu toda a lógica do sistema de proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Apesar das informações constantes nos autos, revogou as medidas protetivas”. Afirma que “a imposição de rigoroso ônus probatório à vítima para o deferimento das medidas protetivas de urgência inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico em relação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A palavra da ofendida, nesse contexto de violência doméstica, detém especial relevância perante o ordenamento jurídico e deve ser devidamente sopesada pelo Juízo, sob pena de revitimização desta, de uma escalada de violência futura, de indevida omissão estatal, do esvaziamento do instituto que visa a proteção da reclamante, além do risco de descrédito da sociedade acerca da atuação Poder Judiciário”. Argumenta que, no dia 18/05/2025, o ofensor voltou a ameaçar a vítima, inclusive prometendo matá-la, além de enviar constantemente mensagens e posteriormente apagado. Requer, em sede liminar, o deferimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar de deferimento das medidas protetivas de urgência. Extrai-se dos autos do processo n.o 0727916-74.2025 que J.M.D.S.D.S. registrou ocorrência policial em desfavor de DENAILDO PEREIRA DE SOUSA imputando-o a prática de crimes de injúria e ameaça, no contexto de violência doméstica, ocorrido em 25/02/2025 (Id 230380981 dos autos de origem). Naquela oportunidade, J.M.D.S.D.S. requereu a concessão de medidas protetivas de urgência (processo n.o 0718521-58.2025), as quais foram deferidas, nos seguintes termos (Id 227298153 dos últimos autos): “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por J M D S D S em razão da conduta que atribuiu ao seu companheiro DENAILDO PEREIRA DE SOUSA, ocorrida na madrugada do dia 25 de fevereiro de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 778/2025 - DEAM I. A requerente assim narrou os fatos perante a Autoridade Policial: "Informa que manteve relacionamento com DENAILDO PEREIRA DE SOUSA por cerca de 10 (dez) anos. Que a união foi marcada por idas e vindas durante esse tempo. Que está separada de DENAILDO desde 05/02/2025, mas que ainda residem no mesmo local. Que da união não sobrevieram filhos, mas que a DECLARANTE possui 04 (quatro) filhos de relacionamento anterior, todos maiores de 18 (dezoito) anos. Que seus filhos não residem com o ex-casal. Que DENAILDO faz uso de bebidas alcoólicas, já usou drogas (cocaína e maconha), mas não faz uso de remédios controlados. Que nunca registrou ocorrência policial contra DENAILDO. Que desconhece o porte/posse de armas de fogo por parte de DENAILDO, mas que na antiga residência do casal, em Campo Alegre de Lourdes (BA), DENAILDO tinha arma de fogo. Que ambos residem em Brasília há cerca de 02 (dois) anos. Que DENAILDO tem comportamento ciumento e violento, já tendo a agredido com tapas, chutes e puxões de cabelo. Que em 24/02/2025, enquanto a DECLARANTE estava dormindo, DENAILDO pegou seu aparelho celular e leu as conversas. Que DENAILDO viu conversas da DECLARANTE com LEANDRO, uma pessoa com quem ela tem mantido contato após a separação. Que acordou assustada com a briga entre DENAILDO e LEANDRO. Que DENAILDO a chamou de 'safada', 'sem vergonha', 'bandida', 'cachorra'. Que DENAILDO estava com uma faca e gritava 'não sei onde que eu tô que não te mando pro quinto dos infernos'. Que DENAILDO disse que iria matá-la. Que DENAILDO também injuriou os filhos da DECLARANTE, chamando-os de 'bandidos'. Que DENAILDO disse que a DECLARANTE nunca seria feliz pois ele 'daria fim' em todos." Após análise dos elementos apresentados extrai-se a caracterização de situação relacionada, em tese, à prática de infração penal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma prevista no artigo 5o da Lei no 11.340/06, estando igualmente evidenciado que a ofendida teme a reiteração de condutas por parte do representado e, assim, entendo recomendável a concessão de medidas protetivas de urgência visando assegurar a integridade física e moral da representante, ressalvada a possibilidade de posterior revogação caso necessário: - afastamento do requerido DENAILDO PEREIRA DE SOUSA, filho de (omissis); - proibição de aproximação com a vítima a distância inferior a 200 metros, bem como a proibição de contato com ela por qualquer meio de comunicação, inclusive por intermédio das redes sociais (Facebook, WhatsApp, SMS e similares). O autor dos fatos poderá levar consigo seus pertences de uso pessoal e documentos. O requerido fica advertido que o descumprimento de qualquer das medidas determinadas na presente decisão poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva nos termos do artigo 20 da Lei no 11.340/06, bem como constitui o delito previsto na Lei no 11.340/2006: "Artigo 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos." (...).” (grifos no original). Entretanto, diante do arquivamento do Inquérito Policial, por ausência de justa causa, o Magistrado a quo, em 06/05/2025, revogou as medidas protetivas anteriormente fixadas. Confira-se: “Nos autos 0718521-58.2025.8.07.0016 foram estabelecidas em 25 de fevereiro de 2025 medidas protetivas de urgência com fundamento na lei 11.340/06 em favor de J M D S D S em razão da notícia de vias de fato, injúria e ameaça que atribuiu ao seu então companheiro DEINALDO PEREIRA DE SOUSA, indicadas como ocorridas naquela mesma data conforme decisão de id 227298153. Iniciadas as investigações a cargo da Polícia Civil o Ministério Público promoveu o arquivamento do Inquérito Policial em 1o de abril de 2025 em decorrência da atipicidade da indicada ameaça e da insubsistência dos subsídios obtidos para justificar a deflagração de eventual ação penal (id 231287367). Instada a se manifestar acerca da necessidade da manutenção das restrições adotadas nos autos 0718521-58.2025.8.07.0016 J, assistida pela Defensoria Pública, demonstrou interesse em mantê-las conquanto não tenha indicado a presença de algum fator relevante que permitisse identificar a efetiva necessidade delas (id 234064236): "Apesar de não existirem fatos novos a serem elencados no processo, a vítima manifestou medo de novas violências caso as Medidas Protetivas forem revogadas." É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de alguma conduta agressiva mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a permanência delas evidentemente apenas poderá se dar caso demonstrada que a situação de risco que ensejou o seu deferimento ainda persiste, nos termos do artigo 19o, § 6o, da Lei 11.340/06, que assim dispõe: Art. 19. (...) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No caso em análise não há qualquer indicativo de que a situação de risco descrita pela ofendida por ocasião do registro da Ocorrência Policial ainda perdure e somado a isso necessário consignar que a par da natureza autônoma das medidas protetivas o suposto episódio de violência sequer foi satisfatoriamente confirmado no curso das investigações, contexto que inclusive mitiga substancialmente o embasamento da decisão que havia estabelecido as medidas protetivas de urgência e torna demasiadamente temerária, por falta do necessário suporte, a manutenção das restrições fixadas, notadamente por ser considerado que estas limitam direitos fundamentais e, portanto, apenas podem subsistir em caso de efetiva necessidade. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNICA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DO LAR PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E O PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência devem se sujeitar a um juízo de necessidade, adequação, urgência e proporcionalidade. E, uma vez deferidas, porquanto demonstrada a probabilidade de violação do direito, para a sua manutenção é suficiente que persista o risco que se visa coibir, a ser analisado caso a caso. 2. No caso, não havendo nos autos notícias de que persiste a situação de risco à integridade física da vítima, a revogação das medidas protetivas de proibição de aproximação e proibição de contato com a vítima, dispostas no art. 22, inc. III, "a" e "b", da Lei n.o 11.340/2006, é medida que se impõe. (...) 3. (...). (TJDFT, Acórdão 1694691, 07153254320218070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ACUSAÇÃO DE INJÚRIA E AMEAÇA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO EM RELAÇÃO À INJÚRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA. SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO COM MANUTENÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AUTONOMIA DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RISCO À INTEGRIDADE DA SUPOSTA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. RESTRIÇÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS DO SUPOSTO OFENSOR. QUERELAS FAMILIARES ENVOLVENDO PATRIMÔNIO DA FILHA MENOR DO PACIENTE, NETA DA SUPOSTA OFENDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. As medidas protetivas de urgência podem ser prorrogadas de ofício, independentemente da existência ou não de inquéritos ou ações penais em andamento, mas não podem se perpetuar no tempo sem indicação clara e sem manifestação prévia da ofendida quanto à situação de risco em que está envolvida, uma vez que afetam direitos individuais do suposto ofensor. 2. (...). (TJDFT, Acórdão 1828969, 0707564-80.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.) Disso decorre que o pressuposto para a manutenção das medidas previstas na especial lei de proteção à mulher é a efetiva necessidade de adoção do provimento assecuratório fundada na presença de uma situação de risco mensurável, o que evidentemente não se confunde com o mero interesse da parte lastreado em abstrato e hipotético temor de vir a sofrer futuramente alguma violência, ainda mais quando identificado que o episódio no qual foi embasado o inicial requerimento não foi adequadamente confirmado durante as investigações realizadas. Ante o exposto REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS anteriormente determinadas. (...).” (grifos nossos). Ocorre, porém, que de acordo com os documentos juntados aos autos da presente Reclamação (Id 72278785, 72278787 e 72278788), o ofensor, aparentemente, continua mantendo contato com a vítima e a ameaçando, inclusive de morte. Dispõe o art. 19 da Lei n.o 11.340/2006: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023)” (grifos nossos.) Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, deverão ser criteriosamente avaliadas as circunstâncias do evento, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei n.o 11.340/2006. A jurisprudência consagrou o entendimento de que, nesses tipos de crimes, a palavra da vítima adquire especial relevo, haja vista que tais fatos normalmente acontecem às ocultas, longe de olhos e ouvidos indiscretos. Por isso, a versão vitimária deve ser elevada quando se mostre lógica, consistente e não evidencie vontade deliberada de prejudicar inocente. As medidas protetivas de urgência são um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. Desse modo, faz-se necessário o exame do contexto em que a vítima se insere e se há efetivo risco para a sua integridade física e psíquica. Nesse sentido, o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA AO ART. 5o DA LEI MARIA DA PENHA. MÃE IDOSA E CARDÍACA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. PRECEDENTES. I - Segundo precedentes desta Corte, a fragilidade, a hipossuficiência e vulnerabilidade das mulheres se presumem para os fins de aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina. II - Na hipótese dos autos, as ameaças do agravante foram motivadas pelo vínculo familiar, em que há evidente desigualdade estrutural na relação entre os envolvidos, com situação de subjugação da vítima, em especial por se tratar de pessoa idosa, de 84 anos, cardíaca, com estresse e depressão. III - É inviável o revolvimento de fatos e provas para afastar a conclusão do Tribunal a quo de que o caso envolve violência de gênero. Ademais, a pretensão esbarra também na Súmula n. 83, STJ, motivo pelo qual deve ser mantida a inadmissibilidade do recurso. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.213.278/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME OFERTADA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO APOSENTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. (...) 4- A Lei n. 11.340/2006 criou a possibilidade de que mulheres, sob violência doméstica de gênero, pudessem valer-se de medidas protetivas de urgência, as quais decorrem, em grande medida, do direito personalíssimo de autodeterminação existencial e do princípio de dignidade humana. 5- Na hipótese dos autos, depreende-se o fumus boni iuri do contexto inserido na notícia crime, em que as requerentes relacionam inúmeras agressões por elas sofridas, de cunho físico e moral, praticadas pelos requeridos, com a colação de documentos indiciários de prova. 6- Revela-se, ainda, a existência do periculum in mora, em virtude de a situação emergencial envolver a tutela da integridade física e mental, além de outros direitos da personalidade de superlativa importância, como o próprio direito à vida, cuja violação é perpetrada por pessoas que integram a unidade familiar. 7- O afastamento do lar, bem como a proibição de aproximação e de contato com as requerentes são medidas adequadas para assegurar a preservação dos respectivos direitos, somando-se a isso o fato de a requerente M. T. P. M. C. ser idosa, de modo que tal condição, acrescida da suposta existência de agressões físicas e verbais praticadas pelo requerido A. C. contra ela, justificam a manutenção do provimento cautelar. 8- Presume-se a necessidade de fixação de alimentos provisórios em favor da requerente M. T. P. M. C., em razão de sua avançada idade (90 anos), e as possibilidades financeiras de seu cônjuge, A. C., procurador de justiça aposentado. Nessas circunstâncias, até que as partes encaminhem os aspectos cíveis de seu divórcio e alimentos, é razoável manter-se a referida medida protetiva de urgência, nos termos do art. 22, V, da Lei 11.340/2006. 9- O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 10- Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes. 11- Na hipótese dos autos, não apenas a agressão ocorreu em ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, entre pais e filhos, marido e mulher e entre irmãos, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei 11.340/2006. 12- As condutas descritas nos autos - a) bater a cabeça da vítima várias vezes contra a escada; b) xingar e agredir fisicamente a vítima após a descoberta de traição ao longo dos últimos 30 anos - são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino. Demonstram, ainda, potencialmente, o modus operandi das agressões de gênero, a revelar o caráter especialíssimo do delito e a necessidade de imposição de medidas protetivas. 13- Junta-se a isso o argumento de os requeridos se utilizarem das funções para exercer domínio sobre as requerentes, que não conseguem, sequer, registrar um boletim de ocorrência na autoridade policial competente, com a narrativa completa dos fatos elencados. 14- A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente. 15- Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos.” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO SUPOSTAMENTE COMETIDO POR FILHO CONTRA MÃE. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ademais, a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa e o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 2. Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 3. Na espécie, deve ser reconhecida a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, tendo em vista que o suposto delito foi cometido dentro do âmbito da família, por filho contra mãe. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.931.918/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021. Grifos nossos.) Diante disso, entendo que devem ser mantidas as medidas protetivas concedidas nos autos n.o 0718521-58.2025, por serem relevantes e necessárias para garantir a integridade física e psicológica da vítima. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e APLICO a DENAILDO PEREIRA DE SOUSA as seguintes medidas protetivas em favor da ofendida J.M.D.S.D.S.: a) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e b) proibição de se aproximar da ofendida, devendo manter uma distância dela de, no mínimo, 300 (trezentos) metros. A medida protetiva vigorará por prazo indeterminado, até ordem judicial em contrário, devendo as partes serem cientificadas de que qualquer alteração da situação existente entre elas, que interfira no cumprimento das medidas, deve ser comunicada ao Juízo de origem para reavaliação. Intimem-se o ofensor pessoalmente, com urgência, e a ofendida, por meio de telefone, WhatsApp ou Oficial de Justiça. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça advertir o noticiado que o descumprimento da medida protetiva ora deferida acarreta na prática da conduta descrita no art. 25 da Lei no 14.344/2022 e poderá sujeitá-lo à prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP. Dou à presente decisão força de mandado. Defiro a concessão do sigilo dos dados pessoais da vítima pleiteada na inicial. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se o interessado DENAILDO PEREIRA DE SOUSA para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR